Tribunal: TJSP
Processo: 2088105-50.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 – Fixação por equidade mantido – Ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 – Fixação por equidade mantido – Ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente de impugnação de crédito – Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC de 2015 e da Lei 11.101/05 – Precedentes das C. Reservadas de Direito Empresarial – Embargos rejeitados."